Tribunal: TJDFT
Processo: 0012937-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012937-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 32242320, o DF apresentou o comprovante de pagamento da RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). No ID: 32768044, o exequente anuiu com o montante depositado. Passo a decidir. Ante o adimplemento, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 30505199 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento. O DF é isento de custas processuais. Ao final, arquivem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador